Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O parágrafo único do artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de garantia da execução para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. Pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo é necessária a presença de três requisitos: requerimento do embargante, garantia da execução e o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Assim, ausente a garantia da execução, inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Precedentes.

2.1. Ausente a garantia da execução e não tendo a agravante comprovado inequivocamente a inexistência do débito, com a necessidade de dilação probatória para a comprovação do que alega, é incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.